Tribunal: TJSP
Processo: 2240754-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2240754-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Rancharia,
em que é agravante ANTONIO BRADO CASACA, são agravados
ALEXANDRE APARECIDO CASACA - ME, ALEXANDRE APARECIDO
CASACA, ALBINO BRADO CASACA e JOSÉ BRADO CASACA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240754-05.2019.8.26.0000 -Voto no 9635
2
1a. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2240754-05.2019.8.26.0000
COMARCA: RANCHARIA 1a VARA
MAGISTRADO: DANNIEL ADRIANO ARALDI MARTINS
AGRAVANTE: ANTONIO BRADO CASACA
AGRAVADO: ALEXANDRE APARECIDO CASACA ME e OUTROS
Voto no 9635
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESTITUIÇÃO DE
SÓCIO
ADMINISTRADOR.
Incompetência
territorial. Reconhecimento. Alegação de que o
juízo incompetente não revogou a tutela de
urgência anteriormente deferida. Caso em que,
no entanto, mercê da regra positivada no §4o do
art. 64 do NCPC, permanecem os efeitos da
decisão
proferida,
ainda
que
por
juízo
incompetente. RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra a r. decisão que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE DESTITUIÇÃO
DE SÓCIO ADMINISTRADOR, reconheceu a incompetência territorial e, sem
deliberação sobre a revogação da tutela de urgência, determinou a
remessa dos autos ao juízo competente.
2.
Inconformado,
o
requerido
argumenta não ter cometido qualquer irregularidade na gestão da
sociedade e sustenta que a preliminar de incompetência causa a
nulidade absoluta dos atos processuais, de modo que a tutela de urgência
deveria ser revogada.
3. O recurso é tempestivo e a parte
contrária, após determinação de apresentação de documentos que
atestassem a impossibilidade de custeio do preparo, recolheu o valor das
custas (cf. fls. 66).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240754-05.2019.8.26.0000 -Voto no 9635
3
É o relatório.
4. O recurso não comporta provimento.
5. Inicialmente, anote-se que já se esgotou
o prazo para o requerido impugnar a juridicidade da concessão de tutela
de urgência, de modo que não cabe mais nesta etapa verificar se a
liminar foi ou não corretamente deferida.
6. Feito o esclarecimento, anote-se que a
hipótese dos autos versa sobre incompetência territorial relativa, não
havendo de se cogitar de nulidade dos atos.
Além
disso,
o
reconhecimento
da
incompetência não importa automaticamente na revogação ou nulidade
dos atos processuais e das decisões proferidos no juízo onde até então
tramitava a demanda.
Com efeito, o §4o do art. 64 do NCPC
dispõe que, salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os
efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja
proferida, se for o caso, pelo juízo competente.
Ora,
omisso
o
juízo
em
relação
à
manutenção da tutela de urgência, por força da regra acima referida, a
questão deverá ser submetida ao juízo para onde os autos foram
encaminhados.
7. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR